Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711581-51.2018.8.07.0007 RECORRENTE: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA RECORRIDA: LETIRCE RAIMUNDA DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO SEM DEFEITO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de concessionária de serviço público, esta responde pelos danos causados a terceiros independentemente da comprovação de culpa ou dolo, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF. 2. Idêntica previsão de responsabilidade se extrai do art. 14, § 3o, do CDC, segundo o qual o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. Não tendo a concessionária de serviço público se desincumbido do ônus da prova, configura-se a responsabilidade civil da empresa. 3. O dano estético, espécie do gênero de reparação extrapatrimonial e que atinge o aspecto físico da pessoa, pode ser cumulado com danos morais, desde que exista fundamentação individualizada para justificar cada uma das condenações, sob pena de bis in idem. Enunciado no 387 da Súmula do STJ. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e estéticos deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, mostra-se adequada a fixação dos danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e os danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), haja vista o sofrimento psíquico sofrido em decorrência do acidente e as sequelas que acarretaram incapacidade permanente. 5. Apelo não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 944 e 949, ambos do Código Civil, asseverando que o valor arbitrado a título de indenização é desproporcional aos danos experimentados pela ora recorrida. Defende que deve ser excluída a indenização referente aos danos estéticos, porquanto entende que quando estes estão imbricados ao dano moral, não se podendo estabelecer indenizações autônomas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 944 e 949, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Não há dúvida de que houve lesão à integridade física e moral da apelante, sendo forçoso o reconhecimento do direito ao recebimento de compensação pelos danos morais. Com relação ao quantum, este deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Considerando esses parâmetros, o quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 40.000,00) mostra-se adequado, devendo, portanto, ser mantido. Quanto ao dano estético, o laudo pericial (ID no 25201845 – pág. 1/14) deixou claro a presença de hipotrofia da musculatura de seu ombro esquerdo, principalmente no músculo deltoide. Nesse sentido, há transformação para pior, permanência ou efeito danoso prolongado e localização na aparência externa da pessoa. Logo, há prejuízo estético, de modo que a condenação da ré é medida que se impõe” (ID 26010168). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de ser “perfeitamente possível a acumulação das indenizações de dano estético e moral, possibilidade inclusive reconhecida pela Súmula 387” (ID 26010168). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027